Tribunal: TJSP
Processo: 1011153-30.2017.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Suficiência da simples afirmação de pobreza pela parte – Requisito cumprido nos autos – Exegese dos arts. 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, e 98 a 102 do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais e base doutrinária – Benefício concedido.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Enquadramento dos réus às penas da Lei Federal no 8.429/1992 –

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Suficiência da simples afirmação de pobreza pela parte – Requisito cumprido nos autos – Exegese dos arts. 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, e 98 a 102 do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais e base doutrinária – Benefício concedido.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Enquadramento dos réus às penas da Lei Federal no 8.429/1992 – Aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador – Incidência das alterações efetuadas ao sistema de improbidade pela Lei no 14.230/2021 – Ausente ocorrência de prescrição nos termos do artigo 23 da Lei no 8.429/1992 – Modificação do julgado a quo – Exegese do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil – Acervo probatório que não comprova a denúncia inicial – Inexistência de ofensa aos princípios da administração pública, a teor do artigo 11 da Lei de Improbidade – Apelações providas.